Tribunal: TJMT
Processo: 1005046-20.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe 1005046-20.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CÁCERES
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS:
APARECIDO DA SILVA
WANDERSON RIBEIRO DE SOUSA
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE – CONFISSÃO OBTIDA SOB TORTURA QUE NÃO SE COMUNICA COM OUTRAS EVIDÊNCIAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES DE PROVA INCRIMINADORA – APREENSÃO DA RES ALIENA – RECONHECIMENTO PESSOAL DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO DECRETADA – APELO ACUSATÓRIO PROVIDO.
A contribuição do apelado que não foi submetido a possível tortura policial para a localização e apreensão da res aliena quebra o nexo causal então existente com a confissão informal do possível torturado, permitindo a aplicação da teoria da fonte independente porque, estando ele presente no momento da identificação e apreensão de parte da res aliena tornou inevitável o descortinamento da materialidade e da própria autoria do roubo. Apelo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005046-20.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO DA SILVA - CPF: 836.225.941-87 (APELADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), WANDERSON RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 957.608.652-34 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE – CONFISSÃO OBTIDA SOB TORTURA QUE NÃO SE COMUNICA COM OUTRAS EVIDÊNCIAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES DE PROVA INCRIMINADORA – APREENSÃO DA
RES ALIENA
– RECONHECIMENTO PESSOAL DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO DECRETADA –
APELO ACUSATÓRIO PROVIDO
.

A contribuição do apelado que não foi submetido a possível tortura policial para a localização e apreensão da
res aliena
quebra o nexo causal então existente com a confissão informal do possível torturado, permitindo a aplicação da teoria da fonte independente porque, estando ele presente no momento da identificação e apreensão de parte da
res aliena
tornou inevitável o descortinamento da materialidade e da própria autoria do roubo. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto na forma do art. 593, I, do CPP, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Paulo Alexandre Alba Colucci, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 10/01/2022 [id. 130235813, pp 1-25, fls. 597/621-pdf], e
respectivos aclaratórios decididos
em 15/3/2022 [id. 130235858, pp. 1-2, fls. 754/755-pdf] pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1005046-20.2021.8.11.0006, e que, julgando
parcialmente procedente a denúncia
, tirada de fatos ocorridos no dia 26/6/2021, por volta de 20h, na residência particular localizada na
Fazenda Lucaisa
, localizada na Estrada Lucaisa, em Cáceres/MT, bem como, no dia 28/6/2021, por volta de 16h, na residência particular localizada na
Fazenda Subida
, zona rural de Cáceres, que vitimou Alexandra Pereira de Macedo Teixeira Bispo, Gustavo da Silva Dantas e Joder Diego Epifânio:

-
absolveu
Aparecido da Silva
e
Wanderson Ribeiro de Sousa
, qualificado, da imputação da prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

- condenou

Wanderson Ribeiro de Sousa
à pena privativa de liberdade de
01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, por infringência ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões de apelação constantes do id. 130235840, pp. 1-32, fls. 667/698-pdf, datadas de 27/01/2022, a douta acusação postula a condenação de ambos os apelados pelo crime de roubo ocorrido na
Fazenda Lucaisa
, por entender suficientes os elementos de prova em sentido incriminador.

As defesas de
Aparecido da Silva
[contrarrazões no id. 130235874, pp. 1-14, fls. 780/793-pdf, de 30/5/2022, apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Odonias França de Oliveira] e
Wanderson Ribeiro de Sousa
[contrarrazões no id. 130235875, pp. 1-6, fls. 794/799-pdf, datadas de 01/6/2022, subscritas pelo Dr. Márcio da Silva Almeida, OAB/MT 16.358], pugnam pelo
desprovimento
do apelo acusatório, amparando-se nos fundamentos da sentença invectivada.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
provimento
do recurso acusatório:

“
ACUSAÇÃO. Mérito. Da autoria e materialidade: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – provimento dos pedidos recursais defensivos. Parecer pelo provimento do Recurso
” [id. 131214663, p. 1, fl. 803-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados
Aparecido da Silva
e
Wanderson Ribeiro de Sousa
, ambos qualificados, foram denunciados pelo órgão do Ministério Público Estadual, o primeiro como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, e o segundo, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, porque, por volta de 20h do dia 26 de junho de 2021, agindo com ajuste de condutas e cooperação com outras duas pessoas não identificadas, todos com o rosto coberto, e mediante emprego de arma de fogo, invadiram a residência particular localizada na Fazenda
Lucaisa
, localizada na estrada Lucaisa, em Cáceres/MT, anunciando a prática de roubo e rendendo as vítimas Alexandra Pereira de Macedo Teixeira Bispo, Gustavo da Silva Dantas e Joder Diego Epifânio, que se encontravam no local.

Em seguida, conduziram as vítimas para um dos cômodos da casa, exigindo, mediante agressão física e ameaça de morte, que elas entregassem armas e a quantia de R$40.000,00 que diziam saber existir no imóvel, dizendo ainda que tinham conhecimento de que Alexandra sabia manejar arma de fogo e que estariam realizando o crime sob encomenda de terceiras pessoas.

As vítimas foram mantidas reféns no interior da casa por aproximadamente três horas, com as mãos amarradas com uma corda e constantemente agredidas, enquanto os assaltantes vasculhavam o imóvel, tendo escolhido e separado para si um facão, três facas com bainha, um disco de serra, aproximadamente 200kg de carne, um notebook, dois relógios cor prata, uma motosserra, três caixas de ferramentas, uma máquina de solda, uma corrente cor dourada, três televisores, duas caixas de som, três aparelhos celulares marca
Apple
, modelo Iphone, uma motocicleta
Honda Bros
, um aparelho celular marca Samsung e quinze caixas de cerveja, as quais foram acondicionadas dentro do veículo Toyota Hilux, cor branca, placas QCJ-5410, também de propriedade das vítimas.

Consta que, na fuga, dos assaltantes abandonaram os aparelhos celulares das vítimas próximo da fazenda palco do crime, bem como a motocicleta
Honda Bros
também nas cercanias da fazenda, permitindo concluir que tais objetos foram subtraídos apenas com a intenção de dificultar a comunicação do fato à polícia, dando mais tempo para que os criminosos evadissem de modo seguro ao local.

Posteriormente, de acordo com os depoimentos dos policiais militares
Marlon Vailant da Silva
e
Timony Lucas Silva Neves
[ids. 130232208, pp. 1-2, fls. 24/25-pdf, e 130232210, pp. 1-2, fls. 27/28-pdf], houve a chegada de informações dando conta de que o veículo
Toyota Hilux
subtraído foi visto no dia do crime saindo do Distrito de Vila Aparecida, sentido município Porto Estrela/MT, acompanhado de um veículo
GM
, modelo
Celta
, placas com final “041”.

Em diligências pelas imediações, a caminhonete foi localizada e apreendida por moradores da região no dia seguinte, capotada em um barranco, enquanto dois indivíduos retiravam objetos de dentro do referido automóvel, acondicionando-os dentro do
GM Celta
preto, placas JUD-3041, que seguiu em direção à
Fazenda Subida
.

Após, já no dia 28 de junho de 2021, a guarnição policial localizou o veículo GM/Celta, cor preta, placas JUD-3041 [apreendido no termo de apreensão constante do id. 130232212, pp. 1-2, fls. 30/31-pdf], transitando próximo ao
Portal do Pantanal
, ocupado por
ambos os acusados
. Realizada a abordagem e entrevista policial,
Aparecido
teria confessado ter participado do roubo e informou que os bens estavam na residência de
Wanderson
, localizada na
Fazenda Subida
.

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até a residência indicada e, com a autorização de
Wanderson
, realizaram buscas no local logrando êxito em localizar parte dos objetos subtraídos, consoante termo de apreensão constante do id. 130232212, pp. 1-2, fls. 30/31-pdf.

Levados à presença das vítimas,
Gustavo da Silva Dantas
reconheceu
Wanderson Ribeiro De Sousa
e
Aparecido Da Silva
, vulgo “
Cícero
”, como autores do crime de roubo [cf. depoimento prestado em sede inquisitorial, id. 130235657, pp. 90-91, fls. 209/210-pdf], ao passo que
Alexandra Pereira de Macedo Teixeira Bispo
reconheceu
Aparecido
como uma das pessoas que praticou o crime [vide termo de reconhecimento fotográfico no id. 130235657, p. 1, fl. 220-pdf].

Em Juízo, foram inquiridas testemunhas de acusação e defesa, bem como, realizado o interrogatório de
Aparecido da Silva
. Por sua vez,
Wanderson não foi interrogado
, eis que declarado revel pelo Juízo de origem. Confira-se o teor dos depoimentos e interrogatório, transcritos na sentença condenatória e cujo teor não fora impugnado pelas partes:

“
ALEXANDRA PEREIRA DE MACEDO TEIXEIRA BISPO: Relata que estavam na fazenda e, por volta das 19h, estava indo ao banheiro, enquanto seu marido, Gustavo, ficou lá fora com um casal de amigos. Nesse momento, ouviu um barulho, mas não reconheceu a voz. Quando saiu do banheiro, avistou sua filha e sua amiga rendidas por um homem e este anunciou o assalto querendo as armas. A filha da depoente começou a chorar. Foram levadas ao quarto. O agente bateu na depoente, rasgou sua blusa e a jogou ao chão. O agente queria R$ 40.000,00. Quando a depoente falou que não tinha, o agente engatilhou a arma e a ameaçou de morte. Não havendo essa quantia no imóvel, a depoente apanhou novamente. Jogou a filha da depoente na cama e levaram a depoente e a amiga para um outro quarto. Nisso, estavam agredindo o Gustavo e já haviam rendido o outro homem, amigo do Gustavo, e um casal de funcionários. Foram amarradas e amordaçados. Um dos agentes passou a mão nas pernas da amiga da depoente, que estava de vestido, e proferiu ‘fecha as pernas, vadia, ninguém quer ver seu rabo’. O agente declarou que sabia que a depoente tinha conhecimento em armas, bem como questionou acerca de outros funcionários que labutavam no lugar, em um barracão perto do chiqueiro, o qual a depoente perguntou para saber se poderia ser alguém que eles conheciam. Ouviu a moto da fazenda andando no sentido do barracão que só quem é da fazenda saberia que ele existia, pois é muito escuro, nem dá para vê-lo. Colocaram cada vítima em um lugar separado. Quando viram que não tinha dinheiro, começaram a revirar tudo e, inclusive, deu um tiro dentro da casa. Os agentes queriam arma, o ‘22’. Apanhou novamente do agente. Os assaltantes alegaram que o Gustavo é todo ‘metido a machão’ e começaram a perguntar para a depoente se o marido dela era bravo. Não obtendo resposta, o agente engatilhou a arma na cabeça da depoente. Deram um tapa muito forte no Gustavo. O agente a levou para a casa do funcionário e falou que a polícia iria chegar em 02 (duas) horas e que levaria o marido da depoente junto com eles. Ficou amordaçada em um quarto. Os autores do delito disseram que eram trabalhadores e que estavam ali a mando de alguém, que era ‘ladrões profissionais’. Um era agressivo e o outro não. Conseguiu ver o formato da mão de um dos agentes, que, inclusive, possuía um formato muito específico. O agente deixou a depoente na casa do funcionário e foi embora. Se desamarrou e ficava olhando pela janela. Os agentes deram tiro em todos os pneus do carro do casal de amigos. Conseguiu ver 04 indivíduos, mas ficou sabendo que eram 07. Viu 02 armas. Os agentes tinham informações privilegiadas, pois conheciam o barracão perto do chiqueiro. Descreve os objetos que foram levados, conforme já descritos no auto de apreensão. Quando foi pegar a sua filha, esta estava em choque. O autor mais agressivo pegou no peito dela, passou a mão na vagina dela e perguntou se ela já tinha transado com bandido. A filha da depoente tem 14 anos. Reconheceu o réu Aparecido da Silva por foto, sem sombra de dúvidas, pelo formato da mão que avistou. Foi o Aparecido que bateu na depoente, em seu marido, que passou a mão na sua amiga. Aparecido era o agente agressivo. Não reconheceu o denunciado Wanderson. Declara que o Aparecido tem dedos cumpridos e uma unha bem formada/feita. Ficaram entre 02 e 03 horas no local. Os agentes quebraram os modens e telefones do local. Não sofreu abuso do Aparecido, mas apanhou. Alguns bens não foram recuperados. A Hillux deu perda total e foi paga pelo seguro. Não sabia diferenciar, na hora, quem era quem, pois estavam encapuzados e falavam com a voz alterada. O Aparecido que perguntou se o Gustavo era ‘valentão’. Suspeitou que era alguém que já conhecia a fazenda pelo jeito que eles agiram. A unha que ela reconheceu tinha um formato mais quadrado. A depoente tem 1,60 de altura. Os dois agentes eram mais altos que ela, um mais alto e o outro nem tanto. O que era mais alto era o da ‘unha feita’, que, no caso, seria o Aparecido. Soube da quantidade de agentes, após o delito, pela investigação da polícia. Foram roubados pertences da depoente, do seu marido, Gustavo.

GUSTAVO DA SILVA DANTAS: Era por volta das 18h/19h e havia um casal de amigos na fazenda. Nesse momento, apareceram 04 pessoas anunciando o assalto e já foram amarrando as vítimas. Amarraram o depoente muito forte. Passaram a mão nas partes íntimas da sua enteada. Viu 04 indivíduos na casa, mas tinha mais dois em um mato, 01 em um carro e o outro no mato. Viu 03 armas. Tinha uma pessoa magra, alta, com os dedos cumpridos e a unha ‘feita’ que fora reconhecido por sua esposa. Um outro magrelo. Um outro mais baixo, mas mais forte, cerca de 1,70, mais troncudo. O Aparecido foi sua esposa que reconheceu. Todos eles estavam encapuzados. Confirma os reconhecimentos feitos na Delegacia. Aponta os bens roubados, conforme descrito no auto de apreensão. Recuperou alguns bens. Prejuízo estimado em R$ 80.000,00, dos objetos que não foram recuperados. Ficou com trauma da ação delitiva, posto que os agentes agiram com violência. O funcionário da fazenda ficou com depressão e ansiedade e, inclusive, pediu demissão. O Jode Diego era visita do depoente. Os policiais mostraram muitas fotos ao depoente, o qual reconheceu a pessoa de Wanderson. Foram mostradas fotos de algumas pessoas e ele reconheceu a pessoa de Wanderson. Reconheceu o denunciado Wanderson pelo porte físico. Declara que o Aparecido é magro. Fez o reconhecimento apenas por fotos. Só dava para ver os olhos da pessoa, não se lembra do que eles estavam na cabeça.

JODER DIEGO EPIFANIO: Relata que era um sábado e estava na sede da fazenda do Gustavo. Estava dormindo na rede quando os agentes chegaram, renderam as vítimas e levaram para dentro da casa. Acordaram-no com um tapa na costela. Os agentes estavam armados. A todo momento mudavam as vítimas de quarto. Acha que eram 04 indivíduos. Viu apenas 01 arma. Levaram o celular do depoente e da sua esposa. Atiraram no pneu do veículo e jogaram a chave fora. Não reconheceu nenhum dos agentes. Ambos os celulares foram recuperados, pois estavam na fazenda. Os agentes não deixavam as vítimas olhar para cima, era ordenado que todos olhassem para baixo. Não olhou para cima em nenhum momento. Um tinha uma voz mais grave, mas não saberia reconhecer. O outro só falava sussurrando. No local que ficou não presenciou os agentes passarem a mão em ninguém. Todavia a sua esposa, quando foi para outra sala, relatou que eles passaram a mão em suas partes íntimas, bem como a Alexandra disse que passaram a mão nas partes íntimas de sua filha.

MARLON VAILANT DA SILVA: Relata que ficaram sabendo do roubo, onde 4 indivíduos, em 2 motocicleta, foram até a fazenda por volta das 17:30 e lá subtraíram veículo, carne, corrente e ouro e outros pertences e empreenderam fuga. Após isso, montaram uma força tarefa para encontrar os suspeitos. Os vizinhos da localidade avisaram que haviam uma camionete abandonada e depenada. Descobriram que essa camionete era fruto do roubo em tela. Nas investigações, conseguiram a placa do veículo que deu apoio aos agentes na empreitada criminosa. Faz parte do canilfron. Não participa das diligências, apenas dá apoio. Fora requisitado pois as guarnições que faziam as investigações abordaram dois indivíduos que, supostamente, fizeram parte do delito em questão. Os policiais levaram os suspeitos até o canilfron e procederam à entrevista dos suspeitos. Após, deslocaram-se até uma fazenda onde estariam os objetos do roubo. Ao chegarem no local, havia 2 casas, uma era de um dos suspeitos e na outra estavam funcionários da fazenda. Na residência do Wanderson foram encontradas várias armas de fogo, diversos pertences, e muita munição. Na outra residência, nada foi encontrado. Houve a informação de que um dia após o roubo, o veículo camionete Hillux estava sendo acompanhada por um veículo Celta, com rabicho, e final de placa 041. De posse dessa informação que a guarnição abordou o Celta que estavam os réus. Um grupo de inteligência do Gefron e um grupo da Força tática que abordaram o Celta e os levaram até o canilfron. Não participou dessas diligências. Não viu o réu Aparecido confessando, mas soube que este apontou, aos policias que fizeram a entrevista, o local onde os pertences estavam. Não viu nenhuma conduta irregular dos policiais. Não abordou o Celta, apenas fez a condução do local da abordagem até o canil e depois do canil até o CISC.

TIMONY LUCAS SILVA NEVES: Relata que apenas deu o apoio até condução ao canil e após retornou para fazer a busca na casa indicada pelos abordados. Não se lembra da informação do Celta. Não participou da entrevista. Só recebeu a ordem para proceder à busca na residência. Na residência foram localizados armamento, munições, e alguns pertences das vítimas, como motosserra e carne. Não se lembra se foram apreendidos cerveja e refrigerante. A abordagem foi realizada pelo Núcleo de inteligência do Gefron e pelo núcleo de depoimento da Força tática. Participou das buscas na residência do denunciado Wanderson. Não sabe dizer se o Wanderson falou da participação de Aparecido da Silva. Não se lembra onde o Aparecido da Silva ficou no momento das buscas.

RAFAEL CUNHA GARCIA: Não participou das investigações posteriores, apenas foi até a fazenda no dia do fato. Quando chegou no local, já não havia mais ninguém. Em certo momento, as vítimas retornaram e relataram o ocorrido, afirmando que eram 04 pessoas e que, inclusive, teve abuso sexual.

WESLEY APARECIDO BORGES DE MIRANDA: Relata que após denúncias, deslocaram-se até o local, por volta das 08h:00min, onde o veículo Hillux se encontrava. Estava em uma ‘ribanceira’ e toda ‘depenada’. Não participou da força tarefa que investigou o crime. Não havia ninguém no local. Não havia nenhum pertence no local. Não teve conhecimento nenhum dos fatos investigados, apenas tiveram contato com o veículo.

ÂNGELA MARIA DA COSTA FERREIRA: Declara que seu marido, Aparecido da Silva, estava em sua casa com a depoente no dia dos fatos e que, inclusive, o réu ficou em casa cuidando do filho, pois a depoente fora no culto. Após, o réu ficou a noite toda com a depoente em sua casa. Ficou surpresa que seu marido foi preso. No grilo, os moradores tinham costume de pegar o carro do Aparecido emprestado. Relata que o Aparecido é uma pessoa alta e magra. Nunca presenciou Aparecido cometer crimes. No sábado o Aparecido ficou com a depoente. No domingo, o Aparecido não foi ao culto, pois o filho do casal dormiu e o denunciado ficou cuidando da criança enquanto a depoente foi ao culto. Não se recorda de que dia do mês era. Já havia visto a pessoa de Wanderson. Não tem conhecimento de que o Aparecido foi até a residência do Wanderson, com o Celta, e deixou os objetos do roubo. Não sabe dizer se o Wanderson está mentindo e/ou por qual motivo. Não foi com o Aparecido até a Hillux, pois foi ao culto e ficou em casa. Não sabe dizer se o Aparecido foi até a Hillux. Não tem conhecimento das carnes e caixas de cerveja que o Aparecido alega, em sede extrajudicial, ter levado para sua residência. Declara que sabia que o Aparecido da Silva e o Wanderson estavam indo trabalhar em um sítio no momento que foram abordados no Celta. Sabe dos antecedentes do seu marido, mas não tem ciência de que o Aparecido tenha praticado o crime em tela. Apenas ouviu dizer que o veículo era emprestado com frequência. Wanderson não morava perto do grilo, mas era nas redondezas. Não sabe dizer a distância do sítio onde o Wanderson estava até a cidade.

ELIZEU FERREIRA: Relata que estava com o réu no sábado à noite, foram até o ‘mato’, retiraram algumas tábuas para terminar e arrumar o barraco, uma casa de tábua, depois jantaram, tomaram banho em um riacho e dormiram, só ele e o Aparecido. Após isso, nesse dia, o Aparecido não saiu mais de casa. No domingo de manhã avistaram a camionete capotada, mas não fizeram nada, foram embora. Acredita que era dia 27. Estavam organizando o sítio para plantarem. O local onde o Aparecido mora é um sítio. Afirma que o Aparecido emprestava o seu veículo para as pessoas que moravam perto do sítio, que o Aparecido é uma pessoa muito solidária. Não conhece réu há muito tempo, porém pelo tempo que o conhece não sabe de nada ilícito que o agente tenha praticado. No dia do crime estava com o réu. Conhece o Wanderson apenas de vista. Não se recorda se o Wanderson estava no local, pois não saíram do sítio do Aparecido. Quem mora no barraco que ficaram no sábado é o Aparecido. Chegaram do ‘mato’ cerca de ‘cinco e pouco’ da tarde. O Aparecido tem esposa, todavia ela mora na cidade, não mora no barraco. A esposa do réu, Ângela, não estava no dia que estavam no barraco. No domingo de manhã, tomaram café e foram para a cidade. Nesse trajeto, viram a camionete capotada. Quando viram a camionete, pararam e pegaram algumas cervejas que estavam jogadas ao solo. Pegaram cervejas e um pouco de carne. Pegaram os objetos e era uma área de serra. Só estavam os dois. Bebeu algumas das cervejas e comeram a carne. Beberam cerca de 01 caixinha ou uma caixinha e meia no trajeto até a cidade e a carne comeram depois. Não sabe dizer quanto de carne levaram. Não levaram as mercadorias que pegaram para a casa do Wanderson.

JOÃO CARLOS GRACIANO DE PAIVA: Relata que faz frete e pegou uma carga para levar até o assentamento onde fica a casa do Wanderson. Após sair da BR, o caminhão apresentou problemas. Era um sábado. Fez uma descarga na casa do Wanderson, que morava na sede da fazenda. Ante o problema do caminhão, deixou o veículo na sede. Procurou uma carona para voltar para a cidade. Ficou até 23h e foi para um sítio de sua propriedade. Posou no seu sítio e voltou para a sede da fazenda às 09h30min, local onde almoçou. Mesmo após o almoço, não conseguiu carona para voltar para sua casa. Ligou para seu filho para ele ir buscá-lo. Não viu o Aparecido no local onde ficou. Não tem conhecimento de que o Aparecido frequentava a casa do Wanderson, pois não ia com frequência ao local. O Wanderson é caseiro da fazenda grilada, trabalha para o Seu Ivô, dono das terras. Não viu nenhuma movimentação estranha na casa do Wanderson. Não viu ninguém deixando nenhuma mercadoria no local. Na casa do Wanderson não viu nada de armamento, pois ficava mais na área, não chegou a entrar na residência. Não se recorda de que dia era isso. Na segunda ou terça-feira a esposa do Wanderson ligou para o depoente para avisar que o Wanderson estava preso e o caminhão do depoente estava sozinho na fazenda. No dia seguinte, foi até a fazenda pegar o seu caminhão e deixou em uma fazenda um pouco mais para frente, fazenda Cabeça Branca, cerca de 8km antes da fazenda onde o Wanderson morava. Diante disso que se infere que ficou até 23h do sábado, data dos fatos. No domingo de manhã, o Wanderson nada comentou acerca do Aparecido. Nunca mais viu o Wanderson. Não levou as peças para arrumar o caminhão, pois, na data, estava sem condições financeiras. Não levou o caminhão para o seu sítio, pois a estrada é muito ruim. Não sabe declinar o nome do caseiro que fica no seu sítio, pois são trabalhadores temporários. Levou telhas para o Wanderson, compras para outra pessoa, colchão para outra pessoa, tijolão e tijolinho para o Milton/Ilton. Levou uma caixa d’água para seu sítio. Só conhecia o Aparecido de vista. A fazenda que o Wanderson morava era uma terra invadida há cerca de 10 meses, comunidade Moquem.

APARECIDO DA SILVA: Com relação aos fatos, nega o seu envolvimento nos fatos narrados na exordial acusatória. Tem um sítio na comunidade do Moquem e, nesta comunidade, o depoente emprestava seu carro para o pessoal da região. Na noite do crime, ao qual está sendo acusado, alega que ficou trabalhando até tarde com o Elizeu e emprestou o carro para o Wanderson. O Wanderson pegou o veículo na parte da tarde do sábado, não se recorda do horário. Não sabe dizer para onde o Wanderson foi com o carro, pois pegou de volta só no domingo, no período da manhã. A área a qual reside é um grilo e, quem toma conta desse grilo é o ‘Cosmo’. Foram colocadas 21 famílias nesse grilo e o depoente ganhou um pedaço de terra. Não pagou nada para o Cosmo. O Cosmo também tem uma parte de terra nesse grilo. O Wanderson falou que iria para a cidade com o carro. Não sabe dizer o que o Wanderson fez com o carro. Não tem nada para provar o envolvimento do Wanderson, apenas o fato de que os bens foram encontrados na casa do Wanderson. No dia seguinte, quando pegou seu veículo, o veículo estava sujo e fedendo carne. Passou o domingo com sua mulher. Foi para casa da sua mulher no domingo cedo, cerca de 10h e retornou para o sítio na segunda feira. Alega que não levou nada na casa do Wanderson, pois ficou no sábado o dia todo com o Elizeu. Não sabe dizer o motivo pelo qual Wanderson está lhe acusando. Quando chegou segunda-feira no sítio, Wanderson falou que precisaria ir na cidade. Largou sua família no sítio e estava indo para a cidade com o Wanderson quando foi parado pela polícia, cerca de 16h, e foi acusado do roubo. A polícia perguntou se eles tinham armas. O depoente falou que não. Wanderson falou que tinha uma espingarda 28 na casa dele. Os policiais perguntaram se eles tinham passagem. O depoente respondeu que sim. Os policiais levaram o depoente para a delegacia e retornaram com o Wanderson até o sítio para buscar o armamento. Quando estava no canil, o Gefron chegou com o Wanderson com o armamento e um monte de objetos apreendidos e disseram que o depoente era cúmplice do delito. Levaram o depoente para o Facão e o torturaram para que ele falasse que ele que havia roubado os objetos. Não questionou o que o Wanderson fez com o carro. Buscou o veículo na casa do Wanderson, sozinho, inclusive tomou café com ele no dia, Elizeu ficou no barraco. Já tinha visto a camionete tombada com o Elizeu. Na camionete, pegou 3 caixas de cerveja e carne, cerca de 6/7kg. Consumiu a carne e a cerveja. Depois que pegou os objetos, voltou para a casa do Wanderson e falou da camionete. A casa do Wanderson era perto do local onde tombou a camionete. Não deixou nada na casa do Wanderson. Não sabe dizer a ligação entre ele ter pego os objetos na camionete e o fato de que havia objetos, também do roubo, na casa do Wanderson. Acredita que o Wanderson possa ter lhe acusado pelo fato de que a terra grilada, a qual o depoente mora, é de propriedade do patrão do Wanderson. Considera a forma de sua mão normal. Estava no bairro Vitória Regia no momento em que foi abordado, estava em uma distribuidora carregando as bebidas que o Wanderson adquirira. Não procede a informação dada pelo Wanderson de que o depoente chegou na casa dele com mais duas pessoas. Não sabe dizer quais objetos foram apreendidos com o Wanderson. Viu apenas um revólver e uma espingarda 22 na delegacia, mas os policiais falaram que havia outros objetos. Acredita que os policiais torturaram o Wanderson também, para que ele apontasse o depoente como autor do delito de roubo. Na segunda-feira havia um comentário de que a polícia estava atrás de algumas pessoas por estarem saqueando a camionete, mas não sabe dizer se prenderam alguém
” [sentença, id. 130235813, pp. 6-11, fls. 602/607-pdf].

Após regular instrução criminal, a autoridade judiciária de origem
absolveu
os apelados
, entendendo
insuficientes os elementos de convicção que relacionem ambos à prática do roubo perpetrado na
Fazenda Lucaísa
, rebatendo,
primeiramente
, o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas Gustavo e Alexandra, ao argumento de que em Juízo, referidas vítimas assinalaram que todos os criminosos estavam mascarados e alteravam a voz para se comunicar, tornando inviável que elas de fato promovessem a identificação dos acusados:

“
Todavia, não há nos autos prova concreta, de que ambos os réus praticaram o delito de roubo, posto que não há qualquer elemento que produza um juízo de certeza de que os réus se encontravam no local do crime, na hora do crime, conforme apontado em denúncia.

Há nos autos reconhecimento fotográfico, feito pela vítima Gustavo, o qual aponta, sem sombras de dúvidas, ambos os réus como autores do delito, como também há nos autos o reconhecimento fotográfico feito pela vítima Alexandra, o qual aponta a pessoa de Aparecido da Silva como um dos autores do delito em tela. Porém, conforme os depoimentos do próprio Gustavo, bem como de sua esposa, Alexandra, todos os agentes que praticaram o delito se encontravam ‘mascarados’ e alteravam a voz para se comunicarem e, portanto, nenhuma expressão/característica facial poderia ter sido avistada.

Seguem as referidas partes dos depoimentos:

ALEXANDRA: (...) . Não sabia diferenciar, na hora, quem era quem, pois estavam encapuzados e falavam com a voz alterada. (...)

GUSTAVO: (...) Só dava para ver os olhos da pessoa, não se lembra do que eles estavam na cabeça. (...)

Por outro lado, a vítima Joder, que sequer realizou qualquer conhecimento fotográfico, declarou:

JODER DIEGO: (...) Não reconheceu nenhum dos agentes. (...) Os agentes não deixavam as vítimas olhar para cima, era ordenado que todos olhassem para baixo. Não olhou para cima em nenhum momento. Um tinha uma voz mais grave, mas não saberia reconhecer. O outro só falava sussurrando. (...)

Inclusive, referida informação consta na denúncia oferecida: ‘(...) quando foram surpreendidas por quatro indivíduos que chegaram ao local a pé, com o rosto coberto, portando arma de fogo e anunciaram o roubo. (...)’, grifo meu.

Desta feita, embora haja os reconhecimentos fotográficos realizados por duas das vítimas em fase extrajudicial, bem como ratificado pela vítima Gustavo em sede judicial, não há como sopesá-los, de maneira indene de dúvidas, pois, conforme declarado pelas próprias vítimas, não fora visualizada qualquer característica física, mais especificamente da face, de nenhum agente.

Por outro lado, há de se levar em conta as informações fornecidas pelas vítimas, em sede extrajudicial, para a realização do reconhecimento. A saber:

GUSTAVO: ‘UM DOS ELEMENTOS É DE ESTATURA ALTA, MAGRO E POSSUÍA OS DEDOS DAS MÃOS BEM COMPRIDOS E O OUTRO ELEMENTO É DE ESTATURA MEDIANA E PORTE FÍSICO FORTE’;

ALEXANDRA: ‘DE ESTATURA ALTA, MAGRO, ESCURO E DEDOS DAS MÃOS COMPRIDOS E UNHAS BEM FORMADAS”.

Ora, analisando as informações fornecidas pelas vítimas que realizaram os reconhecimentos, é cediço que as características descritas não servem para, isoladamente, descreverem um indivíduo em específico, posto que se tratam de características, de certa monta, comuns entre a população.

Dito isso, não é plausível que seja imputado a uma pessoa a prática de um delito de roubo pelo fato de ela possuir ‘ESTATURA ALTA, MAGRO, ESCURO E DEDOS DAS MÃO COMPRIDOS E UNHAS BEM FORMADAS’, como é a descrição dada pela a vítima Alexandra, não há como, inclusive, ao menos não de uma maneira individualizadora, reconhecer uma pessoa, e imputá-la um crime, pelo formato de sua mão que, também, é uma característica comum, ou pelo fato de ser ‘DE ESTATURA ALTA, MAGRO E POSSUÍA OS DEDOS DAS MÃOS BEM COMPRIDOS E O OUTRO ELEMENTO É DE ESTATURA MEDIANA E PORTE FÍSICO FORTE”, conforme descrito pela vítima Gustavo.

Salienta-se, ainda, somadas às qualidades genéricas fornecidas, o momento de pânico que vítimas dessa modalidade delitiva enfrentam, fato este que podem deturpar a memória do momento da ação.

Por outro lado, assiste razão a defesa de Wanderson Ribeiro de Sousa quando pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico haja vista este não ter sido realizado de acordo com os preceitos do art. 226, do CPP.

Primeiramente, de análise do artigo supradito, em seu inciso I, há a necessidade de descrição da pessoa que deva ser reconhecida. Nesse sentido, já alhures explicitado, não há nas características fornecidas qualquer qualidade que possa individualizar alguém, haja vista serem atributos genéricos.

Em segundo lugar, não foram realizados os reconhecimentos nos moldes do inciso III, do art. 226, do CPP, ou declarada as razões pelas quais não fora possível a realização nos padrões exigidos.

Ademais, não há no feito as fotos que foram apresentadas pela autoridade policial, sendo acostada apenas imagem dos próprios réus, o que, de certa forma, caracteriza indução por parte da d. autoridade policial para que fosse realizado o reconhecimento dos que já haviam sido presos.

Assim sendo, não sendo possível, pelas características descritas, bem como não sendo os reconhecimentos fotográficos corroborados pelas informações colhidas em sede judicial, necessário se faz a absolvição dos acusados
” [sentença, id. 130235813, pp. 12-14, fls. 608/610-pdf].

Em
segundo plano
, a autoridade judiciária sentenciante desconsiderou, para fins condenatórios, a confissão informal versada aos policiais militares, pois, segundo apontou, não se compactuam com qualquer outra prova idônea produzida em sede judicial, bem como pelo fato de não se ter informado aos presos sobre seus direitos de permanecer em silêncio, e, ainda, pelo fato de que se apurou “[...]
em sede de exame médico, várias lesões sofridas pelo réu Aparecido da Silva no dia da sua prisão em flagrante, sendo que se não apontam para eventual ato praticado por terceiros/policiais, para mim é o bastante para se dizer que o réu não se encontrava livre para expressar sua versão dos fatos quando ouvido no momento de sua prisão, ante o fato de que o mesmo, em sede policial, declarou que foi agredido fisicamente pelos policiais
” [sentença, id. 130235813, p. 17, fl. 613-pdf].

Analisando de forma percuciente os elementos de prova trazidos à esfera de cognição, entendo que
a súplica acusatória merece ser provida
.

Ainda que se possa tisnar de ilícita a prova derivada da alegada tortura policial em sentido a obter dados sobre o paradeiro da
res aliena
subtraída da
Fazenda Lusaísa
, é certo que as primeiras inferências sobre o desvendamento do crime aqui analisado se deram a partir de informações obtidas por meio de circunstantes, os quais viram o veículo sabidamente pertencente ao apelado
Aparecido da Silva
, no caso, um GM Celta cor preta, placas JUD-3041, carregando produtos do roubo do interior da caminhonete Hilux pertencente às vítimas.

Referido veículo foi avistado e abordado por policiais militares transitando próximo ao Portal do Pantanal, cujos ocupantes eram justamente
Aparecido da Silva
e
Wanderson Ribeiro de Sousa
, ocasião em que
Aparecido
teria confessado informalmente aos policiais militares Marlon e Timony, a própria participação no roubo, indicando que teriam escondido os produtos do crime na casa de
Wanderson
, que, por sua vez, apesar de não reconhecer ter participado do crime, franqueou a entrada dos policiais à própria residência, onde de fato boa parte do produto do roubo foi encontrada e apreendida.

Nessa esteira, a contribuição de
Wanderson
para a localização e apreensão da
res aliena
quebrou o nexo causal então existente com a confissão informal de
Aparecido
, permitindo a aplicação da
teoria da fonte independente
porque, estando
Wanderson
presente no local da abordagem ao veículo GM Celta que sabidamente havia sido visto carregando as coisas da caminhonete roubada, a localização por obra de sua contribuição tornou inevitável o descortinamento da materialidade e da própria autoria do roubo.

Nessa senda, ainda que se possa ventilar sobre a possível ilicitude da confissão informal de
Aparecido
por ocasião de sua prisão em flagrante delito, tal evidência não guarda a devida conexão com o comportamento externado por
Wanderson
, autorizando legitimar a prova acusatória, e, por conseguinte, a condenação.

De acordo com iterativa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
consoante a firme jurisprudência desta Corte Superior, ‘a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)’ (EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017).
[...]” [STJ, AgRg no HC n. 722.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022].

Em reforço, ao serem submetidos a reconhecimento pelo casal
Alexandra
e
Gustavo
, estas, amparadas nas características pessoais de ambos os apelados, firmaram convencimento de que se tratavam das mesmas pessoas que participaram do roubo na
Fazenda Lucaísa
, reforçando assim a apreensão das coisas em poder de
Wanderson
, cujo método para se estabelecer firmeza quanto à autoria delitiva, por sua vez, não se ampara em simples viés de confirmação, mas, de característica pessoal, a exemplo de possuir
Aparecido

da Silva
, mãos com peculiaridades excêntricas sob o ponto de vista subjetivo de Alexandra, permitindo assim relacionar o criminoso ao referido apelado.

Não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia – e não propriamente a sua validade – do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografica, para fins condenatórios [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

27/4/2021, DJe 3/5/2021]. Contudo, no caso, a despeito de não observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o ato de reconhecimento foi efetivamente corroborado por outras provas, repetíveis e irrepetíveis, devidamente submetidas ao crivo

do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, concluo que os reconhecimentos pessoais, por mais de uma vítima, quando firmes e comedidos, autoriza a condenação, porque confortados pela apreensão de objetos do crime, além da palavra de policiais militares que reafirmaram toda a cadeia causal que levou à identificação dos apelados.

Estabelece o
enunciado n. 29
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”

De fato, a pacificada jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece que a colocação de pessoas ao lado da pessoa a ser reconhecida consubstancia mera recomendação legal e não verdadeiramente, exigência do texto do art. 226 do CPP.

Bem a propósito, a própria redação do art. 226, II, expressa que a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas será feito “
se possível
”, ou seja, está adstrito à necessidade e à possibilidade de formalização, e não em uma exigência.

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

[...]

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

No mesmo sentido:

“[...]
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1024267-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/8/2021, Publicado no DJE 06/8/2021].

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) Impossível a restituição pretendida se a defesa não juntou documentos a comprovar que o veículo apreendido pertencia ao réu.

3) Recurso desprovido
” [TJMT, ApCr N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021].

Além disso, é importante registrar que
Gustavo
e
Alexandra
ratificaram os reconhecimentos inquisitoriais fotográficos em Juízo, não deixando dúvida de seus convencimentos sobre a coautoria do crime.

Devo assinalar ainda que, malgrado
Aparecido
haja negado a autoria do crime sob o pálio da
negativa loci
, corroborada nos depoimentos de testemunhas de defesa ouvidas em Juízo, é inquestionável que existem contradições insanáveis no conteúdo da proa defensiva as quais tornam inviável acolher a tese absolutória.

Basta notar que tanto a testemunha Elizeu como a esposa de Aparecido assinalaram que ambos estavam em companhia deste último em locais diferentes na mesma noite do fato, o que é absolutamente incoerente, já que o próprio
Wanderson
– cujo interrogatório inquisitorial foi considerado na sentença – anotou que
Aparecido
esteve em sua casa de madrugada pedindo para deixar vários produtos oriundos do roubo em sua residência.

Aparecido
, por sua vez, anotou que havia emprestado o próprio GM Celta para
Wanderson
, quem, por sua vez, devolveu o automóvel “fedendo a carne”, ou seja, confirmando que o veículo poderia ter sido utilizado para transportar aqueles cerca de 200kg de carne da
Fazenda Lucaísa
. Em contraposição a tal raciocínio, a testemunha de defesa
João Carlos
assinalou em Juízo que passou o dia inteiro na companhia de
Wanderson
.

Não há qualquer nexo e nem solução de continuidade as versões trazidas pelos réus e pelas testemunhas que possam descredibilizar os reconhecimentos formalizados pelas vítimas, tampouco elide a apreensão das coisas que são produto do roubo na residência de
Wanderson
, reforçando assim o relato dos policiais a respeito da dinâmica fática sobre o desvendamento do crime.

Postas essas considerações, sem mais delongas, reputo presentes suficientes elementos de convicção sobre a materialidade e autoria do crime de roubo, que se consumou com a retirada das coisas subtraídas da esfera de disponibilidade das vítimas.

As majorantes do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP, estão estampadas nos depoimentos das vítimas, as quais destacam que a ação delitiva foi realizada com emprego de arma de fogo, por quatro agentes encapuzados e mediante privação da liberdade por cerca de três horas.

Consta, por último, que o crime foi perpetrado contra três vítimas diferentes, que individualizaram seus patrimônios, a atrair, portanto, a incidência da regra do art. 70,
caput
, do CP.

Ante o exposto, com o parecer, dou
Aparecido da Silva
e
Wanderson Ribeiro de Sousa
, ambos qualificados, como incursos nas penas do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP, ao que, passo à dosimetria da pena, atento às diretrizes do art. 59 do CP.

a) Aparecido da Silva

A culpabilidade é acentuada, dado o excesso de vilania com que o crime de roubo foi perpetrado, mediante invasão a domicílio e agressão física às vítimas, do qual há referência expressa nos depoimentos judiciais das vítimas.

Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que a violência excessiva e a invasão de domicílio constituem justificativas idôneas para o recrudescimento da pena-base, a saber:

“[...]
Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
[...]” [STJ, REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 03/10/2018].

“[...]
A violência excessiva na execução do delito de roubo que extrapola o dolo do tipo, no caso associado aos golpes de capacete contra a vítima já subjugada demonstra maior reprovabilidade da conduta dos acusados
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0002559-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022].

Nada há nos autos a excepcionar a conduta social e a personalidade deste réu.

Entretanto, extrai-se das inclusas folhas de antecedentes criminais [id. 130235653, pp. 1-7, fls. 110/116-pdf] e do incluso atestado de pena a cumprir extraído do PEP 0001257-05.2015.8.11.0050, anexado no id. 130235657, pp. 76-82, fls. 195/201-pdf, que o apelado possui diversas condenações anteriores, à pena de:

a) 16 anos de reclusão, e 767 dias-multa, em regime inicial fechado, por força da prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, c/c 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, e arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, nos autos da Ação Penal 2009.36.01.003223-1, do Juízo da 1a Vara Federal de Cáceres/MT, trânsito em julgado em 01/3/2012;

b) 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, art. 180,
caput
, do CP, nos autos da Ação Penal n. 0000092-20.2015.8.11.0050, cód. 71434, 2a VCr Campo Novo dos Parecis, trânsito em julgado em 11/7/2016.

Nessa esteira, considerando que não há notícia de decurso do prazo a que alude o art. 64, I, do CP, ambas as condenações deverão ser sopesadas na segunda fase da dosimetria da pena, como reincidência [art. 61, I, do CP].

Quanto às circunstâncias do crime, promovo a migração das majorantes do concurso de agentes e privação à liberdade das vítimas para a primeira fase da dosimetria, na esteira intelectiva do
Enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017], assim redigido:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

No que concerne ao comportamento das vítimas, resulta irrepreensível, não permitindo qualquer benefício ao referido apelado.

Por último, no que concerne às consequências delitivas, entendo que não houve a devida comprovação material do abalo psicológico eventualmente infligido às vítimas, além daquele
quod plerumque accidit
, comparado a casos análogos, tampouco o dimensionamento do efetivo ataque à esfera patrimonial das vítimas.

Nessa esteira, considerando a excepcionalidade da culpabilidade e das circunstâncias delitivas, aplico a pena-base a
Aparecido da Silva
em
05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, valor unitário mínimo
, adotando a linha intelectiva aplicada em alguns julgados do c. STJ e por esta Corte de Justiça, que prevê a fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada modular desfavorável.

Ato seguinte, reconheço e faço incidir na proporção de 1/5 o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria ante a dupla reincidência em crime doloso pelo apelado, específica, inclusive, de modo a elevar a pena em formação para 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na sequência, promovo a elevação da pena em formação na fração de 2/3 ante a incidência da causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2o-A, I, do CP, fixando-a em 10 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, considerando a prática de crime contra três vítimas diferentes, em concurso formal, consentâneo às disposições do
Enunciado n. 35
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017, aplico o percentual de 1/5 da pena em formação, fixando-a, em definitivo para este apelado, em
12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro
.

O regime inicial adequado para este apelado, não só em consideração à quantidade de pena e reincidência, como também, ao reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, é o
fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o, do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais,
pro rata
.

Impossível a aplicação de
sursis
ou substituição por penas restritivas de direito [art. 44 e 77, ambos do CP], ante o quantitativo de pena aplicada e ante a reincidência.

b) Wanderson Ribeiro de Sousa

A culpabilidade é acentuada, dado o excesso de vilania com que o crime de roubo foi perpetrado, mediante invasão a domicílio e agressão física às vítimas, do qual há referência expressa nos depoimentos judiciais das vítimas.

Nada há nos autos a excepcionar os antecedentes, conduta social e a personalidade deste réu.

Quanto às circunstâncias do crime, promovo a migração das majorantes do concurso de agentes e privação à liberdade das vítimas para a primeira fase da dosimetria, na esteira intelectiva do
Enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017], assim redigido:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

No que concerne ao comportamento das vítimas, resulta irrepreensível, não permitindo qualquer benefício ao referido apelado.

Por último, no que concerne às consequências delitivas, entendo que não houve a devida comprovação material do abalo psicológico eventualmente infligido às vítimas, além daquele
quod plerumque accidit
, comparado a casos análogos, tampouco o dimensionamento do efetivo ataque à esfera patrimonial das vítimas.

Nessa esteira, considerando a excepcionalidade da culpabilidade e das circunstâncias delitivas, aplico a pena-base a
Wanderson Ribeiro de Sousa
em
05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, valor unitário mínimo
, adotando a linha intelectiva aplicada em alguns julgados do c. STJ e por esta Corte de Justiça, que prevê a fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada modular desfavorável.

Na sequência, promovo a elevação da pena em formação na fração de 2/3 ante a incidência da causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2o-A, I, do CP, fixando-a em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, considerando a prática de crime contra três vítimas diferentes, em concurso formal, consentâneo às disposições do
Enunciado n. 35
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017, aplico o percentual de 1/5 da pena em formação, fixando-a, em definitivo para este apelado, em
10 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro
.

Procedo à cumulação da pena do crime de roubo com do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixando a pena final de
10 anos e 08 meses de reclusão
, e
01 ano de detenção
, e
35 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 69, do CP.

O regime inicial adequado para este apelado, em consideração à quantidade de pena aplicada e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, é o
fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o, do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais,
pro rata
.

Impossível a aplicação de
sursis
ou substituição por penas restritivas de direito [art. 44 e 77, ambos do CP], ante o quantitativo de pena aplicada.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para o fim de condenar:

a) Aparecido da Silva
, qualificado, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e art. 61, I, ambos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva de
12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro
;

b) Wanderson Ribeiro de Sousa
, qualificado, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva de de
10 anos e 08 meses de reclusão
, e
01 ano de detenção
, e
35 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro
.

Condeno-os ao pagamento das custas e despesas processuais,
pro rata
.

P. R. I, e, após o trânsito em julgado, determino que o Juízo de origem expeça as respectivas guias de execução penal endereçada ao Juízo da Execução Penal, acompanhada das peças necessárias à formalização, se o caso, do Processo de Execução de Pena, visando dar início ao cumprimento das penas impostas, lance os nomes de ambos os livro-rol dos culpados, oficie-se aos institutos de identificação estadual e nacional, bem como ao Cartório Distribuidor, anotando-se as condenações, bem como oficie ao Tribunal Regional Eleitoral das respectivas circunscrições eleitorais visando a suspensão dos direitos políticos, tudo na forma de costume.

Mantenho a sentença quanto à destinação de eventuais objetos lícitos apreendidos e não restituídos aos seus respectivos proprietários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022